Tribunal: CARF
Processo: 13922.720011/2013-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sérgio Abelson
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13922.720011/2013-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.084 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2020
Recorrente
RODRIGUES & BELLOTO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pela impugnante.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva , Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13922.720011/2013-82
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.084 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13922.720011/2013-82

Relatório
Trata o presente processo de indeferimento de opção pelo Simples Nacional, por
meio do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional à folha 04, emitido em
26/02/2013, em virtude da contribuinte possuir débitos previdenciários com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, listados no referido termo, com a exigibilidade não suspensa,
conforme inciso V do art. 17 da Lei Complementar 123/2006.
Em sua impugnação (folha 02), a contribuinte alegou, em síntese, que que os
débitos foram parcelados em 03/07/2012 e as parcelas que estavam em atraso foram liquidadas
em 31/01/2013.
No acórdão a quo (folhas 33/34), a manifestação de inconformidade foi
considerada improcedente, sob os argumentos a seguir transcritos:
A interessada argumentou que os débitos ensejadores de sua exclusão do
Simples haviam sido parcelados, conforme os documentos juntados às fls. 07-17.
Porém, não trouxe certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa relativa às
contribuições previdenciárias e às de terceiros, o que comprovaria sua regularidade
fiscal, vez que é o documento hábil para tanto, nos termos dos arts. 205 e 206 do CTN.
A tentativa de obtê-la via internet não surtiu efeito, vez que ali foi certificado que a
empresa possui pendências nos sistemas da Receita Federal.
Ciência do acórdão DRJ em 14/02/2014 (folha 39). Recurso voluntário
apresentado em 14/03/2014 (folha 41).
A recorrente apresentou o recurso voluntário às folhas 41/88, no qual tece
considerações acerca de uma Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e de uma exclusão do
Simples Nacional que não são objeto do presente processo.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.084 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13922.720011/2013-82

Voto
Conselheiro Sérgio Abelson, Relator
O recurso voluntário é tempestivo.
O art. 16, III, do Decreto 70.235/72 estabelece que a impugnação – designação
genérica que inclui a manifestação de inconformidade e o recurso voluntário – deve mencionar os
motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir. O art. 17 do mesmo Decreto determina que considerar-se-á não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
A recorrente tece longa argumentação (48 folhas) acerca de um lançamento
tributário que teria gerado sua exclusão do Simples Nacional, mas não faz nenhuma alegação
acerca do indeferimento de sua opção relativa ao ano-calendário de 2013, objeto do presente
processo.
Desta forma, não há litígio a julgar.
Pelo exposto, voto por não conhecer do recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital